Tribunal: TJDFT
Processo: 0738114-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738114-60.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANIRA MENDES DE CARVALHO APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por Rosanira Mendes De Carvalho em face da r. sentença (ID 59373275) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária movida por Banco Itaucard S.A. em desfavor da Apelante, julgou procedente o pedido inicial para “confirmar a liminar de ID 108732492 e consolidar a propriedade e posse plena e exclusiva nas mãos do autor do veículo VOLKSWAGEN POLO CONNECTPACK Placa: PBX5839 RENAVAM: 1214682631 CHASSI: 9BWAG5BZ4LP084303.”. Além disso, condenou a Ré/Apelante “a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 44.430,57 - ID 107254269), nos termos do art. 85, § 2o do CPC.”. Nas razões recursais, a Apelante/Ré pugna exclusivamente pela reforma da sentença com o intuito de que seja concedida o benefício da gratuidade de justiça (ID 59373278). Mediante consulta ao andamento processual, verifico que a gratuidade de justiça foi indeferida em decisão interlocutória de ID 59373197, contra a qual não houve a interposição de recurso pela parte requerente da benesse, conforme possibilita o artigo 1.015, inciso V, do CPC/15. Em razão da preclusão, a r. sentença não tratou da matéria. Nesse cenário e tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc, não retroagindo para alcançar atos posteriores referente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à parte Apelante para manifestar-se, em 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal (art. 10 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator